Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-10.2021.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001583-10.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA DE SANTANA ALMEIDA - CPF: 377.904.711-04 (APELADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. CONTRATOS VÁLIDOS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A apelada ajuizou demanda visando reconhecer a inexistência de contratos e afastar negativação, com indenização por dano moral. Sentença procedente declarou inexistência de relação contratual e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00. O apelante sustenta a validade das contratações eletrônicas e a legitimidade das cobranças.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se os contratos eletrônicos apresentados pela instituição financeira, assinados com certificação vinculada à ICP-Brasil, são válidos; (
ii
) se, reconhecida a validade da contratação, é legítima a inscrição da devedora em cadastros restritivos; (
iii
) se há dano moral indenizável; e (
iv
) conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica firmada com certificado no âmbito da ICP-Brasil goza de presunção de autenticidade e integridade (MP 2.200-2/2001 e Decreto 10.278/2020), sendo idônea para comprovar a relação jurídica.

4. Ausente impugnação específica à autenticidade das assinaturas e certificados, reputa-se autêntico o documento (CPC, art. 411, III), mantida a incidência do CDC (Súmula 297/STJ) sem inversão automática do ônus probatório capaz de elidir prova válida produzida pelo fornecedor.

5. Demonstrada a contratação e o inadimplemento, a negativação configura exercício regular de direito, afastado o ilícito e, por consequência, o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“
1. O contrato eletrônico firmado com certificação no âmbito da ICP-Brasil tem presunção de autenticidade e integridade, bastando, para sua eficácia probatória, a ausência de impugnação específica. 2. Comprovada a contratação e o inadimplemento, a inscrição do devedor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito e não gera dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados: MP 2.200-2/2001, art. 10 e § 2º; Decreto 10.278/2020; CPC,
arts
. 373, 411, III, e 1.012, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.432.586/MT, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, REsp 2.150.278/PR, Terceira Turma, j. 24/09/2024; STJ, Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS), Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, AC 1013803-87.2024.8.11.0041, j. 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SAFRA S
.
A
.

contra a sentença prolatada pel
a
Dr
a
.
Lorena Amaral Malhado
,
Juíza de Direito em Substituição Legal na

Vara Única da
Comarca de
Arenápolis
/MT, que, nos autos da
Reclamação Civil c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA FERREIRA DE SANTANA ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(I
D. 309000881
).

Nas razões recursais,
o banco Apelante defende a regularidade da contratação, afirmando que a Apelada possuía débitos em aberto junto à instituição, o que justificaria a restrição de crédito e as cobranças realizadas.

Alega
a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que todos os procedimentos foram realizados dentro da legalidade e com observância da boa-fé objetiva.

Ressaltou que os contratos firmados são válidos, preenchendo os requisitos do artigo 104 do Código Civil, e que o princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer, impondo às partes o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

Impugna a inversão do ônus da prova, alegando que não estão presentes os requisitos legais do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que a Apelada não demonstrou verossimilhança em suas alegações, tampouco hipossuficiência técnica ou econômica.

Sustenta a eficácia probatória das telas sistêmicas e documentos eletrônicos, que devem ser aceitos como provas válidas e eficazes, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência que reconhece a autenticidade e validade de tais meios probatórios.

Quanto aos danos morais, afirma que não houve ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal que justificasse a condenação. Porém, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum

indenizatório para um valor mínimo e proporcional, evitando enriquecimento sem causa.

No tocante à condenação em custas e honorários advocatícios, invoca o princípio da causalidade, sob o argumento de que não deu causa à demanda.

Com essas considerações, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor fixado a título de danos morais, a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e o reconhecimento expresso das teses apresentadas, para fins de prequestionamento.

Ainda, pleiteia
a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a
sentença
recorrida
lhe
impôs obrigação desproporcional e potencialmente prejudicial, afrontando os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (
ID. 311554375
).

Devidamente intimada
(ID. 188366078, na origem)
, a parte
A
pelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar as contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO SAFRA

S
.
A
. pretende a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA FERREIRA DE SANTANA ALMEIDA
, declarando a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes quanto aos contratos questionados, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sustentando o Apelante que restou demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança realizada, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito que justifique a responsabilização civil e a condenação imposta

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de rito comum ajuizada por
Maria Ferreira de Santana Almeida
em desfavor do
Banco J. Safra S.A.
, objetivando indenização por danos morais, sob a alegação de que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que não reconhece.

Alega a requerente que, ao tentar efetuar compras para sua residência, teve seu crédito negado sob a justificativa de inadimplência em razão de débitos registrados em seu nome, nos valores de R$ 460,97, datado de 01/11/2021, e R$ 1.157,81, datados de 05/11/2021. No entanto, sustenta que jamais contratou serviços com o banco réu e que a negativação decorre de fraude ou
erro da instituição financeira, visto que desconhece os contratos vinculados aos débitos.

Afirma que, ao tomar conhecimento da restrição, buscou esclarecer a situação junto à administradora do cartão de crédito, onde lhe foi informado que os valores seriam provenientes de compras realizadas possivelmente via aplicativo, o que alega jamais ter feito. Reforça que sempre foi rigorosa com o pagamento de suas obrigações financeiras e que não possui outros registros de inadimplência, à exceção de uma negativação anterior junto às Lojas Pernambucanas, a qual já está sendo discutida em outro processo judicial.

Sustenta que a conduta da instituição financeira foi negligente ao permitir a realização de transações fraudulentas em seu nome, sem a devida checagem de segurança, o que ocasionou graves danos à sua reputação e credibilidade. Assevera que tentou resolver a situação administrativamente, por meio de ligações à empresa ré, sem sucesso.

Diante dos fatos narrados, requereu, liminarmente, a retirada imediata de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a declaração de inexistência dos débitos imputados a seu nome, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A parte ré apresentou contestação ao id. 83088837, alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e, no mérito, sustenta o exercício regular de direito, alegando que as cobranças realizadas decorrem de contrato legítimo, e que a autora não comprovou a ocorrência de dano moral indenizável.

Em manifestação de id. 88925066, a parte requerida juntou documentos, alegou não possuir interesse na produção de outras provas e não se opôs ao julgamento antecipado da lide.

Em manifestação de id. 89658529, a parte autora pugnou pela realização de audiência de conciliação e impugnou os documentos juntados pela parte ré.

[...]

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: [...].

Assim, passo à análise das questões preliminares.

Da inépcia da inicial

[...]

Sendo assim,
REJEITO
, pois, a tese de inépcia da Inicial, por não ter a petição incorrido nas hipóteses de indeferimento do art. 330 do CPC.

Inexistindo outras questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Pretende a autora a declaração de inexistência do débito, discutido nos autos, e a condenação da parte ré em indenização por danos morais.

No caso em estudo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a despeito de o artigo 6º, do referido Códex, autorizar a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, isso não confere presunção absoluta de veracidade a suas afirmações, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova necessária à configuração do direito alegado.

A distribuição do ônus da prova é de suma importância na solução das contendas deduzidas em juízo e,
via de regra
, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, nos exatos termos do art. 373, do CPC.

Segundo posicionamento dominante, se a causa de pedir exposta pelo autor na petição inicial contempla a negação de um fato, o ônus da prova acerca da existência do fato negado passa a ser do réu.

[...]

A requerente afirma que, ao tentar efetuar compras para sua residência, teve seu crédito negado sob a justificativa de inadimplência em razão de débitos registrados em seu nome, nos valores de R$ 460,97, datado de 01/11/2021, e R$ 1.157,81, datados de 05/11/2021. No entanto, sustenta que jamais contratou serviços com o banco réu e que a negativação decorre de fraude ou erro da instituição financeira, visto que desconhece os contratos vinculados aos débitos.

O réu, por sua vez, sustenta o exercício regular de direito, alegando que as cobranças realizadas decorrem de contrato legítimo, e que a autora não comprovou a ocorrência de dano moral indenizável.

Inobstante a parte ré tenha juntado aos autos espelhos dos contratos (id. 88925066), verifico a impossibilidade de
conferencia
das assinaturas dos referidos documentos.

Nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.419/2006, a autenticidade de assinatura eletrônica demanda a identificação inequívoca do signatário, o que se dá mediante a utilização de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada (ICP-Brasil).

Portanto, somente é admitida a assinatura eletrônica de contratos quando seja possível conferir a autenticidade por plataforma digital cadastrada perante
à
ICP-Brasil.

Nesse sentido, consigno que, apesar da parte ré ter juntado aos autos os contratos com assinatura destacada (ids. 88925071, 88925072, 88925073, 88925074, 88925077 e 88925075), não foi possível conferir a autenticidade por plataforma digital cadastrada perante
à
ICP-Brasil.

Nota-se que o requerido não apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado pela autora, que deveria vir acompanhado de documentos de identificação pessoal, a fim de configurar a suposta legalidade do contrato.

A parte ré também não demonstrou ter efetivamente transferido os valores referentes ao contrato de empréstimo para a conta da parte autora, o que inviabiliza a caracterização da regularidade da contratação.

No caso em tela, o banco réu não juntou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os valores foram depositados na conta da autora, limitando-se a apresentar documentos contratuais de autenticidade duvidosa, conforme já demonstrado.

Dessa forma, a ausência de prova inequívoca acerca da efetiva disponibilização do valor contratado reforça a tese da parte autora de que jamais celebrou o negócio jurídico em questão, sendo indevida a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, ônus que lhe competia em razão da inversão operada na decisão inicial.

Logo, não merece acolhimento as alegações do banco réu, pois não foi comprovada a contratação do empréstimo. Nesse sentido: [...].

Assim, ficou demonstrado que o requerente não celebrou contrato de empréstimo com a requerida.

Do dano moral

Os danos morais restaram devidamente configurados, pois a situação a qual foi submetida a parte autora, efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação.

Logo, tenho que efetivamente
houve
falha na prestação do serviço, na medida em que o requerido deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor.

No que
pertine
aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do banco requerido.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu
aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados
a
parte autora em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela ré, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Neste sentido,
verbis
: [...].

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do requerido ao pagamento, da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a instituição bancaria requerida a agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Em razão de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, confirmando a tutela concedida nos autos, extinguindo o feito com exame do mérito, para o fim de:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica contratual da parte autora com a parte requerida, referente aos contratos nº: 008469204 2028355812; 008469638 2028377608; e, 008469620 2028377607.

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (Selic), a partir data da citação e corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), nos termos Lei 14.905/2024 (30/08/2024).

CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]
”

(I
D. 309000881
).

Pois bem
.

De proêmio, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado pelo banco
A
pelante, verifico que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo formulado pel
o
A
pelante.

Superadas essa questão
,
passo ao exame do mérito.

In
casu
, a
controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na validade dos contratos apresentados pelo banco
A
pelante e, por consequência, na legitimidade da inscrição da apelada em cadastros de inadimplentes e eventual condenação à indenização a título de danos morais.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

Na hipótese dos autos
,
observa
-se que a
sentença
recorrida
acolheu a tese da Apelada e reconheceu a inexistência da relação contratual, sustentando, em síntese, que os documentos apresentados pela
I
nstituição
F
inanceira não teriam validade por não ser possível aferir a autenticidade das assinaturas digitais em plataforma cadastrada perante a ICP-Brasil.

Registrou expressamente que,
“
apesar da parte ré ter juntado aos autos os contratos com assinatura destacada [...], não foi possível conferir a autenticidade por plataforma digital cadastrada perante
à
ICP-Brasil
”
,
acrescentando, ainda, que
“
somente é admitida a assinatura eletrônica de contratos quando seja possível conferir a autenticidade por plataforma digital cadastrada perante
à
ICP-Brasil
”
(ID. 309000881)
.

No entanto,

com a devida vênia
à douta Magistrada sentenciante
, ao contrário do consignado na sentença recorrida, os contratos firmados
(ID. 309000851, 309000852 e 309000853)
foram assinados por meio da plataforma
“
Certisign
”
(ID. 309000854, 309000855 e 309000856)
,
autoridade certificadora que integra oficialmente a cadeia de certificação da
ICP-Brasil
, conforme atesta o registro público constante
na página
eletrônic
a
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

(
https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/repositorio/cadeias-da-icp-brasil
).

A título exemplificativo, apresenta-se a seguir a captura de tela da própria página de verificação de autenticidade, acessada mediante o
link
constante em um dos protocolo
s
de assinaturas:

Trata-se de demonstração concreta de que a plataforma direciona o usuário ao ambiente oficial para conferência direta da validade do
documento e da assinatura digital, o que
evidencia
, de forma inequívoca, a regularidade e a segurança do procedimento adotado.

Esse dado é determinante, pois a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e o Decreto n. 10.278/2020 atribuem
presunção de autenticidade e integridade
aos documentos eletrônicos firmados com certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil.

Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que
“
O contrato com assinatura digital validada pela
ICP-Brasil
possui presunção de autenticidade e integridade, conforme a MP n. 2.200-2/2001 e o Decreto n. 10.278/2020
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.432.586/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/02/2025)
.

Cumpre lembrar, ademais, que a jurisprudência evoluiu para reconhecer a plena validade de assinaturas eletrônicas em âmbito contratual, mesmo fora do ICP-Brasil, desde que adotados mecanismos idôneos de segurança.

O próprio STJ esclareceu que “
Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos
pré
- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais
” (REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 27/9/2024).

Nessa mesma linha,
vem decidindo
este
Egrégio
Tribunal que “
A assinatura eletrônica,
ainda que não validada por certificadoICP-Brasil,
é admitida juridicamente
nos termos do art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001
, sendo reconhecida sua validade quando realizada mediante procedimentos seguros, como biometria facial e geolocalização
” (TJMT, Apelação Cível n. 1038176-22.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Clarice Claudino da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
16/08/2025, DJE 16/08/2025).

À luz desse quadro normativo e jurisprudencial, não há como subsistir a conclusão da sentença de que os contratos apresentados pelo banco Apelante seriam de autenticidade duvidosa.

Além disso, observa-se que a impugnação apresentada pela parte autora
se
mostrou genérica, limitando-se a afirmar que “
impugna os documentos produzidos unilateralmente pela ré uma vez que sequer contrato de referidas parcelas foram apresentadas. A reclamante não detinha nenhum débito, sendo professora aposentada
” (ID. 309000857), não havendo, portanto, contestação específica quanto à autenticidade das assinaturas ou quanto à regularidade dos certificados digitais utilizados.

Nesse cenário, aplica-se o disposto no artigo 411, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual se considera autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Assim, comprovada a validade dos contratos firmados por meio de certificação digital reconhecida pela ICP-Brasil e ausente impugnação específica da parte Apelada,
conclui-se pela regularidade da contratação
e, por conseguinte,
pela legitimidade da cobrança realizada
, de modo que
não há que se falar em ato ilícito
,
tampouco em dano moral indenizável
.

A propósito
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO PERNAMBUCANAS.
CONTRATO ASSINADO
. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 9.
A negativação decorreu de exercício regular de direito diante do inadimplemento contratual, não caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais
. [...] 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: [...] 3.
A negativação decorrente de inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito
,
não ensejando indenização por danos morais
ou temporais
." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1013803-87.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2025, DJE 14/08/2025 – grifo nosso).

À vista disso,
a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos iniciais
é
medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SAFRA S
.
A
. e, nesta extensão,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados p
ela Autora, ora Apelada
, reconhecendo a validade dos contratos assinados eletronicamente e, por consequência, a legitimidade da inscrição da devedora em cadastros restritivos de crédito.

Por conseguinte,
i
nverto os ônus sucumbenciais
, condenando a
Apelada
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025